Tribunal: TJBA
Processo: 8001291-85.2025.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001291-85.2025.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

ESPÓLIO: ESPÓLIO MARIA DAS GRACAS DE SOUZA registrado(a) civilmente como MARIA DAS GRACAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
LAYLA KISSA DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO SALDO. TEMA 1.387 DO STJ. TEORIA DA ACTIO NATA. INAPLICABILIDADE DE MARCO SUBJETIVO POSTERIOR. TEMA 1.300 DO STJ. PREJUDICIALIDADE DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto pelo espólio da autora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença extintiva que reconheceu a prescrição decenal da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP. A agravante sustentou que o termo inicial da prescrição deveria corresponder à data da ciência inequívoca dos desfalques, obtida apenas com a disponibilização dos extratos bancários em 2025, bem como requereu a suspensão do feito em razão do Tema 1.300 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir qual é o termo inicial da prescrição decenal nas ações de reparação por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a disponibilização posterior de extratos bancários posterga o início da contagem prescricional; e (iii) determinar se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1.300 do STJ, relativo ao ônus da prova em demandas envolvendo o PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois o agravante impugna especificamente o fundamento central da decisão monocrática relativo ao termo inicial da prescrição.

4. O Tema 1.150 do STJ fixou a prescrição decenal para as pretensões de reparação relativas ao PASEP, vinculando o termo inicial ao momento da ciência dos desfalques.

5. O Tema Repetitivo 1.387 do STJ consolidou entendimento vinculante no sentido de que o saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional.

6. O entendimento firmado no Tema 1.387 do STJ afasta a adoção de critério subjetivo fundado na posterior obtenção de extratos bancários ou na alegada complexidade dos cálculos.

7. O saque integral do saldo impõe ao titular o dever de diligência para verificar a correspondência entre o valor recebido e a expectativa de direito decorrente das contribuições realizadas ao longo do vínculo funcional.

8. Admitir o adiamento indefinido do termo inicial da prescrição para o momento da solicitação de extratos comprometeria a segurança jurídica e esvaziaria a função estabilizadora da prescrição.

9. O extrato juntado aos autos comprova que o saque integral da conta ocorreu em 29/06/2011, iniciando-se nessa data a contagem do prazo prescricional decenal.

10. A ação ajuizada apenas em 17/10/2024 encontra-se fulminada pela prescrição prevista no art. 205 do Código Civil.

11. O pedido de suspensão do processo em razão do Tema 1.300 do STJ deve ser rejeitado, pois a prescrição constitui matéria prejudicial que impede o exame do mérito relativo ao ônus da prova.

12. O reconhecimento da prescrição prejudica a análise das alegações referentes aos índices de correção monetária e aos danos morais postulados.

IV. DISPOSITIVO.

13. Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 85, § 11, 110, 487, II, 921 e 932, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387, REsp nº 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 10.12.2025; STJ, Tema 1.300; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8006987-43.2024.8.05.0103, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 16.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8061588-48.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 26.02.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8026016-60.2025.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araujo Costa, j. 03.04.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001291-85.2025.8.05.0072
, em que figuram como apelante ESPÓLIO MARIA DAS GRACAS DE SOUZA registrado(a) civilmente como MARIA DAS GRACAS DE SOUZA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora